Tribunal: TJES
Processo: 0013612-27.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013612-27.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIEL SOUZA DOS SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO RECONHECIDO. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante, como incurso no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática de tráfico de drogas. A defesa requer a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei nº 11.343/2006) e, subsidiariamente, a absolvição por atipicidade da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 configura crime de tipo misto alternativo, bastando a prática de um dos núcleos verbais para sua consumação, sendo desnecessária a prova de efetiva comercialização da droga. A materialidade e a autoria restam comprovadas pelos autos de apreensão, constatação e laudo pericial, bem como pelos depoimentos dos policiais militares, colhidos em juízo, sob contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios. O depoimento de policiais é meio idôneo e suficiente para embasar condenação, quando prestado em juízo e em consonância com outras provas, conforme entendimento consolidado no STJ. A quantidade, a diversidade (cocaína,
crack
e maconha) e a forma de acondicionamento das drogas, somadas à apreensão de dinheiro e ao local da prisão, conhecido ponto de tráfico, afastam a tese de uso próprio. A condição de usuário não exclui a possibilidade de exercício da traficância, pois é comum que o agente financie o próprio vício mediante a venda de entorpecentes, consoante jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/11/2019; TJES, ApCr 0003374-94.2017.8.08.0045, Rel.ª Des.ª Elisabeth Lordes, j. 15/09/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0013612-27.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIEL SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: NILBERTO RAMOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCIEL SOUZA DOS SANTOS
, inconformado com a r. sentença prolatada pela magistrada da 2ª Vara Criminal de Serra/ES (ID 38973377, fls. 99/103).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, à fl. 02/04 do ID 38973377, narra o seguinte:

“[...] Segundo o Inquérito Policial em anexo, no dia 19 de setembro de 2021, por volta das 20h06, na Rua Dezesseis, n'61, Bairro Palmeiras, Município de Serra/ES, o denunciado MARCIEL SOUZA DOS SANTOS, trazia consigo 09 (nove) buchas de substância similar a maconha, 16 (dezesseis) pinos de substância semelhante a cocaína e 01 (uma) pedra de substância similar a crack, além da quantia em dinheiro de R$ 300,00 (trezentos reais).

Consta dos autos que, no dia e horário dos fatos, Autoridades Policiais que realizavam patrulhamento tático motorizado, receberam denuncia de que um indivíduo, de nome Maciel, estaria comercializando entorpecentes na Rua Dezesseis, Bairro Palmeiras, Município de Serra/ES, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

Diante das informações, os policiais seguiram até o local indicado, momento em que visualizaram MARCIEL SOUZA DOS SANTOS, ora Denunciado, pessoa já conhecida pela equipe policial por seu envolvimento na comercialização de drogas na região.

Ao perceber a presença policial, o Denunciado MARCIEL SOUZA DOS SANTOS começou a caminhar de forma rápida em direção a um bar, sendo presenciado o momento em que ele joga no chão, objetos que segurava em sua mão direita.

Diante da fundada suspeita, foi realizada a abordagem e busca pessoal ao Denunciado MARCIEL SOUZA DOS SANTOS, sendo encontrado dentro do bolso de sua bermuda 02 (dois) pinos de substância similar a cocaína e a quantia em dinheiro de R$ 300,00 (trezentos reais).

O material dispensado por MACIEL foi recolhido e identificado como 02 (duas) buchas de substância similar a maconha.

Durante buscas no local onde o Denunciado se encontrava foram achados, em cima de um padrão de energia, 14 (quatorze) pinos de substância similar a cocaína, 01 (uma) pedra de substância semelhante a crack e 07 (sete) buchas de substância similar a maconha, apresentando tais substâncias características semelhantes as substâncias encontradas junto ao Denunciado MACIEL.

Diante de tais fatos, o material foi recolhido e encaminhado junto ao Denunciado MARCIEL SOUZA DOS SANTOS a 3'R SERRA/ES para a tomada das providências cabíveis.

Os policiais em seu depoimento esclareceram que durante a ação do Denunciado, várias crianças estavam jogando bola em um campo de futebol próximo e estava ocorrendo um culto na igreja ao lado do local da abordagem. Relataram ainda que o nome de MACIEL é mencionado em alguns disque denúncias (sistema 181), como participante do tráfico na região.”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada de primeira instância condenou o apelante nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Ao apresentar razões recursais, a defesa requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006) para o de posse de drogas para uso pessoal (artigo 28, da mesma lei). Subsidiariamente, pleiteia a absolvição em razão da atipicidade material da conduta.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena
– reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Por sua vez, o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, trouxe alguns critérios que ajudam a balizar se a droga apreendida se destina ao tráfico ou ao consumo pessoal. Vejamos:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”

Nessa linha, a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no art. 28, também da Lei nº 11.343/2006, está no fato de que, para a configuração deste último, exige-se que as circunstâncias da apreensão da droga e as condições pessoais do agente demonstrem que o destino da substância seja para consumo próprio.

Assentadas essas premissas, entendo pertinente consignar que a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram incontestes, por meio do Auto de Apreensão (fl. 32 do IP), do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 33 do IP), do Boletim Unificado (fls. 08/11 do IP), do Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 55/56), e, principalmente, por meio da prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Nesse particular, os Policiais Militares ouvidos em juízo, Thiago Alexandre da Luz Godoy e Welveston Figueiredo de Melo, confirmaram os depoimentos prestados na esfera policial, registrando que o acusado já era conhecido das guarnições por seu envolvimento com o tráfico de drogas na região. Salientaram que, ao avistarem a viatura, o apelante tentou se evadir e dispensou parte das drogas, sendo o restante localizado em um padrão de energia, onde ele se encontrava. Destacaram, por fim, que a quantidade e a variedade de drogas apreendidas (cocaína, crack e maconha), somadas à quantia em dinheiro e às denúncias anônimas pregressas, são incompatíveis com a condição de mero usuário. A testemunha Thiago Alexandre da Luz Godoy especificou:

“que o acusado já era conhecido dos militares por possuir envolvimento com diversas ocorrências por tráfico de drogas. [...] detalhou que os policiais avistaram o acusado lançando um objeto no chão e, após averiguação, constataram ser entorpecentes. Quanto às demais drogas apreendidas, informou que os ilícitos estavam no padrão de energia no mesmo local em que o réu estava. Destacou que o acusado foi visto perto do padrão de energia onde os entorpecentes foram encontrados e esclareceu que nesse local não havia mais ninguém. Por fim, aduziu que ‘como a gente avistou ele desde o começo naquele local, e pela denúncia das características passada pelo CIODES, a gente foi já em direção a ele, observando ele, pra não perder ele de vista.’”

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da prisão do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

Interrogado na esfera judicial, o apelante negou a prática delitiva, afirmando que apenas duas buchas de maconha e dois pinos de cocaína eram seus, destinando-se ao seu consumo pessoal. Negou ser proprietário do restante do material apreendido no padrão de energia e alegou que os R$ 300,00 (trezentos reais) encontrados consigo eram provenientes de seu trabalho.

Todavia, constato que a versão apresentada pelo recorrente é pouco crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Conforme ressaltado, os policiais foram uníssonos ao afirmar que o apelante foi visto no exato local onde a maior parte das drogas foi encontrada, e que tal material possuía embalagem similar àquele que ele havia dispensado e ao que foi encontrado em seu bolso.

A esse respeito, cabe reiterar que, conforme evidenciado nos autos, foram apreendidos em posse e no local onde se encontrava o apelante
16 (dezesseis) pinos de cocaína
,
01 (uma) pedra de crack
e
09 (nove) buchas de maconha
, além de
R$ 300,00 (trezentos reais)
em espécie.

Não fosse o bastante, tem-se que o requerente, conforme consta da r. sentença, possui condenação com trânsito em julgado pelo crime de roubo majorado e corrupção de menores, além de responder a outras ações penais, demonstrando sua inclinação para a senda criminosa, a teor do que orienta o art. 28, § 2º, da Lei de Drogas.

Dessa forma, no caso em questão, as circunstâncias da apreensão revelam que a droga se destinava ao tráfico de entorpecentes, já que restou demonstrado que o apelante estava em local de intenso tráfico de drogas, tendo sido apreendido com ele dinheiro, além de grande quantidade e variedade de drogas prontas para a venda.

Destaco, por fim, que mesmo que o acusado seja usuário, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. Sendo assim,
in casu
, nada impede que o recorrente seja usuário de drogas e, ao mesmo tempo, dedique-se a atividade criminosa, mesmo que seja para sustentar seus vícios.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça:

[...] 2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio, sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). \[...\] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Desse modo, a forma em que as drogas estavam acondicionadas, somadas às circunstâncias da apreensão dos entorpecentes, demonstram cabalmente que os entorpecentes se destinavam à atividade ilícita de tráfico de drogas.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual não merece prosperar o pleito de absolvição, tampouco de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

Não acolhido o pleito desclassificatório, resta prejudicada a análise do pedido de absolvição do uso de drogas, em razão da atipicidade material da conduta e da aplicação do princípio da insignificância.

Feitas as considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

LUIZ GUILHERME RISSO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)